Tribunal: STF
Processo: AI 868713
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento recurso extraordinário (e-doc n° 25) interposto contra acórdão (e-doc n° 15) que manteve decisão assim ementada  (e-doc n° 11):

“AGRAVO DE PROCESSUAL INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CRÉDITO OBJETO DE PRECATÓRIO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CONDIÇÃO. IDENTIDADE DE DEVEDOR E EXEQUENTE. Conforme jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, a penhora sobre crédito objeto de precatório só é admitida excepcionalmente, quando expedido contra o próprio exequente. Precedentes do Eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Incidência do art. 557, caput, do CPC. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO.’’

No recurso extraordinário (e-doc n° 19) a parte recorrente alega violação do art. 5°, II, da Constituição Federal. 
Aduz que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade ao “exigir da Recorrente que esta apresente à penhora somente créditos advindos de precatórios emitidos contra o próprio ente exequente”.
Na decisão de admissibilidade, o 1° Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo por entender que a ofensa ao dispositivo constitucional seria reflexa, intermediada pela legislação infraconstitucional, bem como incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (e-doc n° 25).  
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc n° 23) e ao agravo de instrumento (e-doc n° 43, pp. 96-100). 
Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal em virtude de agravo, os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem em razão do Tema 111 da Repercussão Geral (e-doc n° 44).   
 Em novo juízo de admissibilidade, a 1º Vice-Presidência do Tribunal entendeu que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário não guarda aderência com a tese firmada no Tema 111 da repercussão geral, razão pela qual determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc nº 46).
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou da referida norma, a qual, também, não foi objeto de embargos declaratórios. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.
 Mesmo que assim não fosse, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA MESMA CARTA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - O art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 812.481/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/2/11).

Ademais, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da  excepcionalmente da penhora sobre crédito objeto de precatório, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. RECUSA DO CRÉDITO DE PRECATÓRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n° 782.952/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12). 

“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Execução fiscal. Penhora. precatório. Recusa. Ordem legal de nomeação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n° 655.712/DF-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/10/12).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.
 Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente